Tribunal: TJDFT
Processo: 0702194-25.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0702194-25.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ESPÓLIO DE WILSON BELTRAMIN REPRESENTANTE LEGAL: SANDRA PALMEIRA DA COSTA BELTRAMIN EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O ESPÓLIO DE WILSON BELTRAMIN, apresenta, no ID 45063993, petição direcionada a obstar a produção de efeitos da decisão de ID 44405392, que ordenou o sobrestamento do processo até o julgamento do Tema 1169/STJ ou em um ano, se não sobrevier o julgamento nesse prazo. Assevera o peticionante que procedeu à liquidação da sentença anteriormente ao ajuizamento do cumprimento, "de modo que qualquer que seja a solução a ser dada na questão submetida à julgamento no Tema 1169 não influenciará na liquidação". Nada a prover quanto ao pleito. Isso porque a parte intenciona, sem respaldo legal, alterar a decisão de ID 44405392. Eventual inconformismo contra o édito monocrático proferido por este Relator ensejaria a interposição de recurso cabível, sendo impossível a alteração daquele entendimento sem o manejo de inconformismo com previsão na lei processual, sob pena de violação ao devido processo legal. Assim, cumpra-se a ordem de sobrestamento de ID 44405392. Intime-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador